Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação cível - Deferimento da curatela plena à mãe, por ser a medida mais adequada para resguardar os interesses da interdita, considerando-se o seu estado - Dispensa da prestação de contas, por ausência de bens e percepção de renda proveniente de benefício de prestação continuada equivalente a um salário mínimo mensal.